Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701875-26.2022.8.07.0000 RECORRENTES: DOMINGOS SILVA DOS SANTOS, LUCIRENE CRUZ DOS SANTOS RECORRIDO: AUTO MECÂNICA CAETANO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA. NATUREZA EXECUTIVA LATU SENSU. IMPUGNAÇÃO. INCABÍVEL. ART. 1.015 DO CPC. NÃO CORRESPONDÊNCIA. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso. 2. Não é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que não conheceu de petição intitulada como impugnação ao cumprimento de sentença por inadequação da via eleita. 2.1. A referida decisão não poderia ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, visto que sua interposição não encontra correspondência no rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que a sentença proferida na Ação de Despejo possui natureza executiva lato sensu, bem como restou configurada a preclusão. 3. No caso em análise, tendo em vista que os agravantes alegam falta de citação, o que constitui pressuposto processual, portanto, o seu acolhimento ocasionaria a extinção do processo de conhecimento e a desconstituição da sentença, já transitada em julgado, somente poderia ter sido alegado por meio de ação rescisória ou ação declaratória de nulidade, querela nullitatis. 4. Não houve violação do dever de lealdade e boa-fé, pois as partes limitaram-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não havendo que se falar em litigância de má-fé. Precedentes. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que o agravo de instrumento é cabível diante da decisão que determinou o cumprimento de sentença. Aduzem a existência de vício processual. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “A referida decisão não poderia ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, visto que sua interposição não encontra correspondência no rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que a sentença proferida na Ação de Despejo possui natureza executiva lato sensu, bem como restou configurada a preclusão.” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010